Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-70.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800289-70.2022.8.14.0095

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação civil pública. Magistério municipal. Plano de cargos, carreiras e remuneração. Progressão de nível. Vencimento-base. Inexistência de efeito cascata. Impossibilidade de afastamento administrativo de lei municipal vigente. Diferenças salariais devidas. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo SINTEPP, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar o município requerido ao pagamento de diferenças salariais retroativas a fevereiro de 2022, com observância dos parâmetros do art. 10 da Lei Municipal nº. 64/2010 e do piso salarial nacional do magistério. O município recorrente sustentou que a aplicação dos percentuais previstos para os Níveis II e III configuraria efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, e defendeu a possibilidade de autotutela administrativa para afastar norma municipal reputada inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município poderia, por ato administrativo e sob invocação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, deixar de aplicar os percentuais de progressão previstos no art. 10 da Lei Municipal nº 64/2010; (ii) estabelecer se a diferença remuneratória entre os Níveis I, II e III do cargo de professor possui natureza de vencimento-base ou de gratificação autônoma; e (iii) determinar se são devidas as diferenças salariais decorrentes da alteração administrativa da estrutura remuneratória prevista no PCCR municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº. 64/2010 estrutura o cargo único de professor em níveis vinculados à formação, habilitação e titulação, prevendo que o vencimento inicial do Nível II corresponde ao vencimento inicial do Nível I acrescido de 30% e que o vencimento inicial do Nível III corresponde ao vencimento inicial do Nível II acrescido de 15%.

4.

A diferença remuneratória entre os níveis não possui natureza de gratificação eventual ou vantagem precária, pois integra o vencimento inicial do próprio nível da carreira, definido em lei municipal vigente.

5.

O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o cômputo ou a acumulação de acréscimos pecuniários para a concessão de acréscimos ulteriores, mas não impede a definição legal do vencimento inicial de níveis distintos dentro da mesma carreira.

6.

A Administração Municipal, ao igualar o vencimento-base dos professores dos Níveis I, II e III e deslocar a diferença remuneratória para a rubrica de gratificação, alterou a estrutura remuneratória legal sem edição de norma modificativa.

7.

A Lei Municipal nº. 64/2010 permanece vigente e goza de presunção de constitucionalidade, razão pela qual o Poder Executivo não pode simplesmente deixar de aplicá-la sem norma revogadora ou decisão judicial que a retire do ordenamento.

8.

O poder de autotutela administrativa permite anular atos administrativos ilegais e revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas não autoriza a supressão unilateral de direito remuneratório previsto em lei formal vigente.

9.

A determinação judicial não concede reajuste geral nem cria vantagem remuneratória sem lei, mas apenas impõe o cumprimento da legislação municipal vigente, com apuração das diferenças em fase própria.

10.

A progressão funcional, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor público e não pode ser recusada sob alegação de limitação orçamentária, conforme a tese firmada no Tema 1075 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento
: 1. A diferença remuneratória entre níveis da carreira do magistério, quando definida em lei como vencimento inicial do respectivo nível, integra o vencimento-base e não configura gratificação autônoma. 2. A aplicação dos percentuais legais de progressão de nível previstos em PCCR municipal não caracteriza efeito cascata quando não há incidência sucessiva de vantagem sobre vantagem. 3. A Administração Pública não pode afastar unilateralmente lei municipal vigente sob alegação de inconstitucionalidade, sem norma revogadora ou decisão judicial. 4. O ente público deve pagar as diferenças salariais decorrentes da alteração administrativa indevida da estrutura remuneratória prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, XIV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 2º, 487, I, 995, parágrafo único, 1.010, 1.012, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 64/2010, arts. 10, §§ 1º a 6º, 22, §§ 1º a 3º, 29 e 30; Lei Federal nº 11.738/2008; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.357.399 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, Tema 911; STJ, Tema 1075, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022; TJPA, ADI nº 0807718-24.2018.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 30.10.2024; TJPA, ADI nº 0807718-24.2018.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 3.551/GO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária, realizada no 15/6/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800289-70.2022.8.14.0095

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
contra sentença proferia pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que julgou procedente a pretensão inicial formulada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP
, para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais retroativas ao mês de fevereiro de 2022, com utilização dos parâmetros estabelecidos no art. 10 da Lei Municipal nº. 64/2010 e do piso salarial nacional da categoria referente a cada ano.

O SINTEPP ajuizou ação civil pública com pedidos de obrigações de fazer e de pagar, asseverando, em resumo, que, desde fevereiro de 2022, o município deixou de observar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino, instituído pela Lei Municipal nº. 064/2010. O autor sustentou que o art. 10 da referida lei estrutura a carreira do cargo de professor em níveis vinculados à formação, habilitação e titulação, mas que a Administração passou a pagar aos professores dos Níveis II e III o mesmo vencimento-base atribuído ao Nível I, deslocando a diferença remuneratória para a rubrica de gratificação de nível superior, sem alteração legislativa.

O Juízo de origem consignou que a Lei Municipal n. 64/2010 permanecia vigente e que o município adotou parâmetro diverso para o cálculo das vantagens pessoais da categoria. Por fim, concluiu que a alteração administrativa modificou a forma de remuneração dos servidores do magistério público municipal em desacordo com a previsão legal vigente, gerando diferenças salariais em prejuízo dos professores dos Níveis II e III.

Em suas razões recursais, o Município de São Caetano de Odivelas alega que a sentença deve ser reformada porque teria sido proferida em desconformidade com as normas aplicáveis à espécie. Afirma que a controvérsia envolve o pagamento das chamadas gratificações de níveis aos profissionais da educação e a aplicação do art. 10, §§ 3º e seguintes, da Lei Municipal nº. 064/2010.

O apelante argumenta que o art. 37, XIV, da Constituição Federal impede que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Sustenta que a aplicação do art. 10 da Lei Municipal nº. 064/2010, da forma pretendida pelo sindicato, produziria cálculo sucessivo de vantagens, com efeito cascata ou repicão, em afronta à moralidade administrativa e ao regime constitucional de remuneração dos servidores públicos.

Aduz que o art. 37, XIV, da Constituição Federal é norma de eficácia plena, aplicável independentemente de regulamentação, e que vincula tanto o legislador quanto o administrador público. Defende que todas as vantagens pecuniárias devem ser calculadas apenas sobre o vencimento básico do cargo, sem inclusão de indenizações, gratificações, adicionais ou vantagens permanentes na base de cálculo de novos acréscimos.

O município assevera, ainda, que a Administração Pública possui poder-dever de autotutela para corrigir atos ilegais, inclusive quanto à forma de cálculo das vantagens remuneratórias de seus servidores, quando verificar incompatibilidade com o texto constitucional. Afirma que não há ilegalidade no ato administrativo que deixa de aplicar norma municipal manifestamente inconstitucional, especialmente após a Emenda Constitucional n. 19/1998, que teria afastado o efeito repicão na remuneração de servidores públicos.

Argumenta, também, que não haveria erro nos percentuais de gratificação indicados pelo autor, pois o dispositivo da lei municipal invocado pelo sindicato violaria preceitos constitucionais. Com base nessa compreensão, sustenta que os percentuais previstos para os níveis não poderiam compor a base de cálculo de outras vantagens funcionais, sob pena de ofensa direta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação e o provimento do recurso, de modo que a sentença seja integralmente reformada e os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 21054373.

O Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 21054373.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto:

JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL para CONDENAR o réu ao pagamento das diferenças devidas referentes às vantagens salariais que foram ilegalmente suprimidas desde fevereiro de 2022, devendo, para tanto, utilizar os parâmetros estabelecidos no art. 10 da Lei Municipal n. 64/2010, bem como o piso salarial nacional da categoria referente a cada ano, cujos valores serão liquidados em fase de cumprimento de sentença.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Sem custas processuais.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, tendo em vista o que dispõe o art. 85, §2º do CPC.

Publique-se e Registre-se. Intime-se.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos.

Transitada em julgado, dê-se ciência às partes.

Nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se.

Serve a presente como mandado/ofício”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o município de São Caetano de Odivelas poderia, por ato administrativo e sob alegação de incidência do art. 37, XIV, da Constituição, deixar de aplicar os percentuais de progressão de nível, previstos no art. 10 da Lei Municipal nº. 064/2010, tratando a diferença remuneratória dos Níveis II e III como gratificação desvinculada do vencimento-base.

A carreira do cargo de professor municipal foi estruturada em níveis, nos termos dos arts. 10 e 22 da Lei nº. 064/2010:

“Lei municipal nº. 064/2010

Dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de São Caetano de Odivelas e dá outras providências correlatas.

(...)

Art. 10 -
O cargo Único de Professor
, do Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de SÃO CAETANO DE ODIVELAS será distribuído na Carreira em Níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação e em Classes
.

§ 1º. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor, assim considerada:

I - NÍVEL I: formação em curso de nível médio, na modalidade normal e/ou magistério;

II - NÍVEL II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

III - NÍVEL III: formação em nível superior em curso, de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV - NÍVEL IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

V - NÍVEL V: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

§ 2º - Os níveis de que trata este artigo desdobram-se em Classes de A a D.

§ 3º - O vencimento inicial do Nível II, corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível I, acrescido de 30% (trinta por cento).

§ 4º - O vencimento inicial do Nível III, corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível II, acrescido de 15% (quinze por cento).

§ 5º - O vencimento inicial do Nível IV, corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível III, acrescido de 20% (vinte por cento).

§ 6º - O vencimento inicial do Nível V, corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível IV, acrescido de 30% (trinta por cento).

(...)

Art. 22- A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I – Será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor de Nível I que obtiver habilitação em Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II – Será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação latu-sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III – Será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV – Será promovido para o Nível V, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível IV e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;

§ 1º- Os cursos de pós-graduação "lato sensu" e "stricto sensu", e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida pelo MEC, resguardando o tratado do MERCOSUL e os demais tratados bilaterais vigente.

§ 2º - A mudança de nível, de que trata o caput deste artigo, vigorará a partir da publicação da portaria expedida pela SEMED com efeito retroativo à data do protocolo ao que o interessado comprovou a nova habilitação.

§ 3º - O Professor com acumulação de cargo, prevista em Lei, poderá usar a nova habilitação/titulação em ambos os Cargos, obedecidos os critérios estabelecidos neste artigo”. (Grifo nosso).

Observa-se que o cargo de professor é único e a progressão de níveis é realizada em função da qualificação profissional, ensejando um aumento no vencimento-base.

A Lei Municipal nº. 064/2010 estabelece que o cargo único de professor é distribuído em níveis associados à formação, habilitação e titulação. O Nível II corresponde à formação superior em licenciatura plena; o Nível III corresponde à licenciatura plena acrescida de especialização na área de educação. O art. 10, §§ 3º e 4º, prevê que o vencimento inicial do Nível II corresponde ao vencimento inicial do Nível I acrescido de 30%, enquanto o vencimento inicial do Nível III corresponde ao vencimento inicial do Nível II acrescido de 15%.

Portanto, a diferença entre os níveis não ostenta natureza de gratificação eventual ou vantagem precária. Trata-se de componente do vencimento inicial do próprio nível da carreira, definido em lei municipal vigente.

Essa conclusão é reforçada pela distinção feita no próprio PCCR entre vencimento e remuneração. Como bem destacou o Ministério Público, o art. 29 da Lei Municipal nº 064/2010 define remuneração como a retribuição pecuniária que compreende o vencimento correspondente ao nível e à classe em que o servidor se encontra, acrescido das gratificações previstas. Já o art. 30 conceitua vencimento como a retribuição pelo exercício do cargo, correspondente à natureza das atribuições e aos requisitos de habilitação e qualificação.

Desse modo, não prospera a tese do apelante de que a aplicação do art. 10 do PCCR importaria, por si só, em ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal (vedação ao efeito cascata).

O referido dispositivo constitucional veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. A norma impede o chamado “efeito cascata” de vantagens. Entretanto, no caso concreto, o que se discute é a definição legal do vencimento inicial de cada nível da carreira, não a incidência sucessiva de uma gratificação sobre outra.

A Administração Municipal, ao igualar o vencimento-base dos professores dos Níveis I, II e III e deslocar a diferença dos níveis para a rubrica de gratificação, alterou a estrutura remuneratória estabelecida em lei sem editar norma modificativa. A própria legislação municipal não prevê “gratificação de nível superior” como vantagem autônoma, pois a diferença de níveis integra o vencimento-base de cada cargo conforme o art. 10 do PCCR.

A sentença corretamente reconheceu que a Lei Municipal nº. 064/2010 permanece vigente e que o Município adotou parâmetro diverso para o cálculo das parcelas salariais. Por consequência, houve perda salarial aos servidores dos Níveis II e III, em violação à legalidade e à irredutibilidade de vencimentos.

Também não procede a alegação de que a Administração poderia simplesmente deixar de cumprir a lei municipal por reputá-la inconstitucional. Como assinalou a Procuradoria de Justiça, lei regularmente aprovada goza de presunção de constitucionalidade e deve ser observada enquanto não retirada do ordenamento pelos meios próprios. Admitir que o Chefe do Poder Executivo suste a aplicação de lei municipal vigente, sem norma revogadora ou decisão judicial, implicaria usurpação das competências do Legislativo e do Judiciário, em afronta ao art. 2º da Constituição Federal.

O poder de autotutela administrativa não autoriza a Administração a substituir o procedimento legislativo ou o controle judicial de constitucionalidade. A autotutela permite anular atos administrativos ilegais e revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas não legitima a supressão unilateral de direito remuneratório previsto em lei formal vigente.

No tocante ao piso nacional do magistério, a sentença também aplicou corretamente a orientação consolidada na tese relativa ao Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o referido precedente, a Lei Federal nº. 11.738/2008 assegura que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial profissional nacional, sem determinar repercussão automática em toda a carreira,
salvo quando houver previsão na legislação local
. No caso, justamente há lei local disciplinando a repercussão nos níveis e classes da carreira, razão pela qual os parâmetros do art. 10 da Lei Municipal nº. 064/2010 devem ser observados.

Logo, a sentença não concedeu reajuste geral por decisão judicial, nem criou vantagem remuneratória sem lei. Apenas determinou o cumprimento da legislação municipal vigente, com apuração das diferenças em fase própria.

Em suma, não houve efeito cascata, que consiste na superposição de vantagens, como, por exemplo, o pagamento de um adicional ou de uma gratificação cujo cálculo incide sobre outra vantagem anterior.

As vantagens não se confundem com o vencimento básico. A progressão questionada não resulta no pagamento de adicionais ou de gratificações sobre outras vantagens anteriores, mas sim no acréscimo do vencimento inicial.

O cálculo de vantagens
sobre o vencimento básico
não configura efeito cascata. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STF, representada pelo seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que
o art. 37, XIV, da Constituição Federal
, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém
não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico
. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1357399 RJ 0039931-44.2019.8 .19.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)”. (Grifo nosso).

Revela-se oportuno destacar que, atendidos os requisitos legais para a progressão, a administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1878849-TO, fixou a tese relativa ao Tema 1075, nos seguintes termos:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

STJ. 1ª Seção.
REsp 1.878.849-TO
, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (
Recurso Repetitivo – Tema 1075
) (Info 726)”. (Grifo nosso)

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do TJPA representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL NO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Curralinho contra os arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011, que dispõem sobre a progressão funcional entre a Classe Especial e a Classe I do magistério municipal, por alegada ofensa aos princípios da legalidade e do concurso público previstos nos arts. 20 e 34, § 1º, da Constituição do Estado do Para.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional prevista nos arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011, que permite a ascensão de professores da Classe Especial para a Classe I, viola os princípios da legalidade e do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.551/GO), a progressão funcional entre classes dentro da mesma carreira não implica novo provimento, não havendo necessidade de concurso público para essa promoção.

4. Os dispositivos legais impugnados apenas disciplinam a progressão funcional de professores já integrantes do cargo único de Professor, estruturado em classes, sem transposição de cargos ou criação de novo provimento, não configurando violação à regra do concurso público
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “A progressão funcional de professores dentro da mesma carreira, de acordo com critérios estabelecidos em lei, não viola os princípios da legalidade e do concurso público”
.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 08077182420188140000 22990168, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Tribunal Pleno)”. (Grifo nosso).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL
.
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IRUS. LIMINAR INDEFERIDA
.
1. A Prefeita do Município de Curralinho ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de que o art . 8º, parágrafo único, e art. 15º, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011 estariam em contrariedade ao art. 20 e art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Para, requerendo a concessão de medida cautelar para a imediata suspensão da eficácia dos referidos dispositivos. 2. Os dispositivos impugnados disciplinam a progressão vertical entre a Classe Especial e a Classe I da carreira do Magistério Público no Município de Curralinho, mediante a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de graduação de nível superior
. 3. O Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça já apreciou casos semelhantes a este, a exemplo das ADIs movidas pela Prefeita do Município de Gurupá e pelo Prefeito do Município de Tucuruí, ambas sob a relatoria do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, nas quais os pedidos de liminar foram indeferidos após Votos Vista do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, por não ter se vislumbrado a configuração de ascensão funcional, mas tão somente progressão vertical na carreira.
4. Recentemente, o Tribunal Pleno do STF, ao julgar a ADI nº 3.551/GO, consignou o entendimento de que os professores do Magistério Estadual integram a mesma carreira, de modo que “a aprovação em concurso público para o ingresso em um desses cargos de professor faz desnecessária a participação em novo certame para a efetiva mudança de classe, dentro da mesma carreira”
.
5. Tais precedentes atestam o não preenchimento do requisito do fumus boni irus e afastam a possibilidade de concessão da medida cautelar requerida
, o que impõe a revogação dos efeitos da Decisão Monocrática proferida pela então Relatora do feito, a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda. 6. LIMINAR INDEFERIDA. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em indeferir o pedido de liminar, nos termos do voto do Relator. Sessão por vídeoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 0807718-24.2018 .8.14.0000, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Indefiro, ainda, o pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante, por ausência dos requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2026